Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709644-31.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE/DF) contra despacho proferido por esta Relatoria que intimou Francisco Pereira Nascimento, Francisco Pereira Reis, Francisco Pinheiro de Sousa Filho, Francisco Ponciano de Almeida, Francisco Portela Pereira, Francisco Rodrigues de Albuquerque, Francisco Ramos Machado, Francisco Ribamar Vidal da Costa, Francisco Ribeiro Gomes e Francisco Pinto de Oliveira para apresentarem a documentação pessoal e regularizarem a representação processual, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil (id 40075312). O provimento jurisdicional agravado é um despacho. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual, conforme o art. 1.001, do Código de Processo Civil. Intimem-se o agravante para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso, em virtude da ausência de cabimento, no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator